Tribunal: TJBA
Processo: 8134854-34.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8134854-34.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, FELIPE SANTOS DE MORAES

APELADO: CELIA MARIA MONTEIRO DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
FELIPE SANTOS DE MORAES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

X
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PACIENTE IDOSA,
PORTADORA DE
ALZHEIMER EM ESTÁGIO AVANÇADO E OUTRAS COMORBIDADES. PRESCRIÇÃO MÉDICA DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). NEGATIVA DE COBERTURA. HOME CARE QUE NÃO CONSTITUI DIREITO AUTOMÁTICO PREVISTO NO ROL DA ANS. POSSIBILIDADE DE CUSTEIO QUANDO INDICADO COMO MEDIDA SUBSTITUTIVA À INTERNAÇÃO HOSPITALAR. APLICAÇÃO DO ART. 10, §§ 12 E 13, DA LEI Nº 9.656/98, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 14.454/2022. RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 465/2021 DA ANS. NORMAS TÉCNICAS DA ANVISA. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA CONFIGURADA. SÚMULA 12 DO TJ/BA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. ART. 355, I, DO CPC. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RECUSA INDEVIDA DE TRATAMENTO ESSENCIAL
.
MAJORAÇÃO CABÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE VOCAÇÃO DO ART. 85, § 2º, DO CPC. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC, NOS TERMOS DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL E DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ.

RECURSO DA AUTORA PROVIDO
EM PARTE
. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO
, E NA PARTE CONHECIDA
, PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e Apelações Cíveis
nº
8134854-34.2024.8.05.0001
,
em que figuram
como
Apelante
e Apelado

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

e
CELIA MARIA MONTEIRO DE SOUZA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AORECURSO
DA PARTE AUTORA E CONHECER
EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA,

DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ
.

Sala das sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator